Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715372-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIA ZENEIDE DOS SANTOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707160-71.2025.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência para obrigar a agravante a custear os medicamentos prescritos à agravada. Narra que a agravada é beneficiária do plano de saúde firmado em 5/2/2025 e um mês após a adesão foi diagnosticada com carcinoma de colo de útero, necessitando iniciar o tratamento, tendo sido o pedido negado em razão da carência contratual. Destaca que o relatório médico indica que agravada iniciou o quadro agudo de dor em janeiro de 2025, ou seja, antes da contratação, não sendo possível obrigar a cobertura, tendo em vista que se trata de doença pré-existente. Alega ausência de urgência ou emergência necessária para mitigação da cláusula de carência. Ressalta a legitimidade da negativa e do equilíbrio contratual. Tece considerações a colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo conforme documentos de ID 70969118 e 70969119. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se a obrigação do plano de saúde em custear o tratamento da agravada. Transcrevo a decisão agravada (ID 232624559 dos autos principais): Ref. Emenda id. 231850266. Gratuidade de justiça deferida ao id. 230348507. Alega a parte autora que é idosa (69 anos) e celebrou contrato de plano de saúde com a requerida em 05/02/2025, com cobertura para urgência, emergência, consultas, exames, internações, cirurgias e tratamentos. Não foi submetida a exames médicos prévios nem houve declaração de doença preexistente no momento da contratação. Em 05/03/2025 foi diagnosticada com carcinoma de colo uterino, necessitando de início imediato de tratamento com protocolo KEYNOTE-A18 (incluindo Pembrolizumabe 200mg IV, quimiorradioterapia, exames de imagem e avaliação com proctologista). Apesar do caráter urgente do tratamento, a ré negou a cobertura sob o argumento de “carência contratual”. Requer a concessão tutela de urgência para que a requerida autorize e custeie o tratamento com intensão curativa aos moldes do protocolo do KEYNOTE-A18, com a administração do medicamento Pembrolizumabe 200 mg IV a cada 3 semanas, por um total de 5 ciclos, de forma contínua e ininterrupta, com início imediato e quimiorradioterapia. Além dos exames de tomografia de tórax e abdome, bem como avaliação junto ao proctologista, e ainda todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos prescritos ao longo do tratamento até a sua plena recuperação (id. 231850266 – pág. 10. Instrui o pedido inicial com carteira do plano ao id. 230181972; relatório médico ao id. 231850267 e negativas do plano ao id. 231850268. Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, tem-se por configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, o documento de ID 230181971 evidencia a relação contratual entre as partes, ao passo que o resultado médico de id. 230181973 faz prova inequívoca de que a parte requerente foi diagnosticada com “carcinoma de colo uterino”. Consta no relatório médico id. 231850267 encaminhamento para “ tratamento com intensão curativa aos moldes do KEYNOTE-A18: - Pembrolizumabe 200 mg IV a cada 3 semanas por 5 ciclos iniciando concomitante a quimiorradioterapia” As negativas da ré para os exames/procedimentos fundou-se na carência contratual, conforme id. 231850268. Na forma da súmula n. 597, do STJ, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” O referido entendimento apenas reproduziu a interpretação que se extrai do art. 35-c, da Lei n. 9.656/98, segundo o qual, passadas 24 horas da contratação do plano de saúde, é devida a cobertura a atendimentos de emergência e urgência, independentemente da vigência dos períodos de carência contratual. No caso sob análise, a parte autora trouxe aos autos documento médico que indica seu tratamento e realização dos exames em sede de urgência, bem como acostou negativas ao id. 231850268 emitida pela requerida no sentido que não ofertará cobertura ao referido procedimento, pois o contrato do autor está em período de carência contratual. Ademais, é verossímil, ao menos nesta sede, a alegação de que os pagamentos devidos pelo requerente estão em dia, pois houve a juntada da carteirinha do plano e as negativas não se fundaram em eventual inadimplência. A urgência é inerente ao caso, tendo em vista a natureza do tratamento requerido. O deferimento da medida também não acarreta risco de irreversibilidade, pois os custos não autorizados poderão ser recompostos monetariamente, em caso de improcedência desse pedido. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, procedimento que atenda às necessidades da parte autora, nos termos do relatório id. 231850267, compreendendo tratamento com intensão curativa aos moldes do protocolo do KEYNOTE-A18, com a administração do medicamento Pembrolizumabe 200 mg IV a cada 3 semanas, por um total de 5 ciclos, de forma contínua e ininterrupta, com início imediato e quimiorradioterapia. Além dos exames de tomografia de tórax e abdome, bem como avaliação junto ao proctologista, e ainda todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos prescritos ao longo do tratamento até a sua plena recuperação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada por ora a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Confiro à presente força de mandado, ofício e carta precatória, caso necessário, tendo em conta que o endereço da ré informado na inicial é em Vitória/ES conforme id. 231850266. Sem prejuízo, ante o cadastro no PJe do endereço da ré na Quadra SGAS 610, 12, lote, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70200-700, promovo a expedição de mandado para o local indicado. Caso fustrado intime-se a autora, com urgência, para indicar, em 5 (cinco dias) endereço da ré no Distrito Federal, caso haja, para cumprimento da medida por oficial de justiça. Caso inexista cite-se no endereço declinado na inicial. Considerando a suspensão temporária do atendimento prestado pelos Núcleos Virtuais de Mediação e Conciliação, como reportado no PA/SEI 0002515/2025, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de eventualmente fazê-lo adiante. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Caso a contestação seja por negativa geral, fica dispensada a intimação para réplica. Caso qualquer das partes junte documentos novos dos autos, inclusive em réplica, intime-se a parte contrária para manifestar-se na forma do art. 437, §1o do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Com vistas a preservar a privacidade e os dados pessoais da parte, fica desde autorizada a marcação de sigilo nas certidões e relatórios apurados, quando da juntada ao PJe. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, deve ser aplicada a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. No caso em análise, estão presentes requisitos para concessão da tutela, conforme será demonstrado a seguir. A agravante defende a legitimidade da negativa de cobertura considerando o prazo de carência, bem como a ausência de demonstração de urgência ou emergência. Não se questiona a legalidade da cláusula de carência, tendo em vista expressa previsão da Lei no 9.656/98 (art. 12, V, “b”): Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; Contudo, a mesma legislação prevê excepcionalidade pelo artigo 35-C, confira-se: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Ademais, a orientação do Código e Defesa do Consumidor estabelece que a interpretação das cláusulas do contrato de plano de saúde deverá ser aferida da maneira mais favorável ao consumidor, mormente quando há recomendação médica de tratamento de emergência, como na hipótese (art. 47, CDC). Compulsando os autos principais, transcrevo o relatório médico do dia 1/4/2025 (ID 231850267 dos autos principais): Paciente pós menopausada, iniciou quadro agudo em 20/01/25 de dor abdominal em baixo ventre. Aderiu ao plano de saúde Medsenior em 05/02/25. Devido a manutenção da dor e início de sangramento vaginal, foi avaliada no PS da Medsenior em 10/02/25 sendo realizado 10/02/25 USG TV que evidenciou volumosa formação expansiva heterogenea e com acentuada vascularização ao mapeamento com dopppler colorido com epicentro aparente na topografia do colo uterino de 8,9x5,3x8,2cm. Paciente foi então encaminhada do PS ao ginecologista e em 20/02/25 realizou biopsia de lesão em topografia de colo uterino cujo anatomopatológico evidenciou (resultado liberado 03/03/25): CEC moderamente diferenciado, e imunohistoquímica (liberada 04/03/25): Vimentina +, CK7 +, CEA poly +, P16 +, Ki67 80%, p63 +, compativel com CEC moderadamente diferenciado HPV relacionado. (...) Desta forma, sugiro iniciar, em carater de urgência, tratamento com intensão curativa aos moldes do KEYNOTE-A18: - Pembrolizumabe 200 mg IV a cada 3 semanas por 5 ciclos iniciando concomitante a quimiorradioterapia. Destaca-se que o relatório médico é claro ao informar que a agravada tinha conhecimento da doença pelo menos dias antes da contratação do plano de saúde. Apesar da aparente urgência do tratamento em razão do conhecimento prévio da doença deveria a agravada ter contratado plano com isenção de carência, não sendo possível obrigar nesse momento processual sem a devida apuração sobre a boa-fé contratual obrigar o plano de saúde a cobrir o tratamento. Em tese, a contratação pela agravada durante tratamento, parece configurar quebra da boa-fé contratual, sendo legítima a negativa do plano de saúde. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO COMINATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO SAÚDE. INFORMAÇÃO SOBRE DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO ACERCA DA GRAVIDADE DA PATOLOGIA. CARCINOMA DE NASOFARINGE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. NEGATIVA PELA ADMINISTRADORA DO PLANO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. QUEBRA DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ABALO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se, à época da celebração da avença, a contratante tinha ao menos suspeitas de que poderia ser portadora de neoplasia maligna e omitiu aludida informação da administradora do plano, mostra-se lícita a negativa da administradora em custear a quimioterapia e radioterapia prescritas pelo médico da paciente. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "é lícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro, se comprovada a má-fé do segurado" (AgRg no AREsp 704.606/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015). 3. O ordenamento jurídico pátrio erigiu a boa-fé objetiva a princípio norteador das relações contratuais, preceituando o art. 422 do Código Civil que "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". Havendo demonstração de que a segurada agiu em manifesta má-fé quando da adesão ao plano de saúde, descabe falar em ilicitude no ato que obstou seu acesso a procedimentos de alta complexidade sob o fundamento de que a carência não havia sido cumprida. 4. Inexistindo ato ilícito culposo pelo qual deva responder a seguradora do plano de saúde, não há que se falar em compensação por danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252765, 07008063420198070009, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apesar de reconhecer o bem da vida vindicado pelo autor e a gravidade do quadro apresentado, necessário ponderar a intervenção judicial nos contratos para evitar excessivo desequilíbrio contratual. Fato é que a agravada tinha pleno conhecimento das cláusulas pactuadas e tanto a lei quanto a resolução normativa permitem a exclusão da cobertura, portanto, não é possível concluir pela abusividade da negativa. Assim, necessária a concessão do efeito suspensivo pretendido. Concedido o efeito suspensivo, prejudicada análise das astreintes. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo, e DEFIRO de concessão do efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 23 de abril de 2025 13:28:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador